Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-28.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703871-28.2019.8.07.0012 APELANTE: EDUARDO VITOR GUIMARAES PEREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRESCINDÍVEL. PRESENÇA DE OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 2. Apesar de o exame pericial ser importante meio de prova, não é imprescindível para a formação da convicção quando o conjunto probatório é suficiente para apontar certeza quanto a materialidade e autoria. 3. De acordo com o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da existência de duas causas de aumento de pena, é possível que uma delas seja levada em consideração como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e a outra, para majorar a pena na terceira fase, sem que isso represente violação ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal (AgRg no HC 395774/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 11.10.2017). 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 155, 156, caput, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a comprovação da autoria do delito. Requer a absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta aos artigos 197 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “(...) tendo as vítimas reconhecido o réu como autor do roubo, tanto por fotografia como pessoalmente, estando seus depoimentos harmônicos e coerentes com as demais provas produzidas, resta comprovada a autoria do réu” (ID 16258433), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023